Tribunal: STF
Processo: RE 97213
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO.
O OBICE REGIMENTAL NÃO E AFASTADO PELA ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 383, PORQUANTO ESTA DIZ RESPEITO A HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO, E NÃO - COMO SUCEDE NO CASO PRESENTE, EM FACE DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - DE INICIO DE FLUENCIA DESTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.